Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: Processo penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Falta de requisito subjetivo. Tema 1.161 STJ. Manutenção da decisão que indeferiu o benefício. Ausência de nulidade. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo apenado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada é nula e se estão presentes os requisitos para a concessão do livramento condicional em favor do apenado.
III. Razões de decidir
3. Para concessão do livramento condicional é necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar um comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
4. Não se aplica limite temporal para aferição do requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta à concessão do referido benefício ao recorrente.
5. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de falta grave no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional.
6. O art. 563 do Código de Processo Penal determina que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.